Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO ATENDIMENTO. TEMA 529 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis), além da inexistência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade do relacionamento amoroso.
2. Não tendo a parte autora acostados aos autos provas aptas a demonstrar a existência de convivência pública, com o objetivo de constituir família, entre ela e A.N.D.F, não há como prover o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, eis que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).
3. Apelação conhecida e não provida.